Tribunal: TJSP
Processo: 1508330-92.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Pretensão de aguardar solto o julgamento do recurso prejudicada – Conjunto probatório apto à certeza da materialidade e autoria delitivas, bem como das majorantes consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Confissão policial e judicial do réu - Validade da fala da vítima – Reconhecimento pessoal firme – Manutenção da condenação – Pena reduzida ao

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Pretensão de aguardar solto o julgamento do recurso prejudicada – Conjunto probatório apto à certeza da materialidade e autoria delitivas, bem como das majorantes consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Confissão policial e judicial do réu - Validade da fala da vítima – Reconhecimento pessoal firme – Manutenção da condenação – Pena reduzida ao mínimo legal – Maus antecedentes afastados – Majorantes evidenciadas – Arma de fogo não apreendida – Irrelevância - Majoração única, na terceira fase, em 2/3, diante da Lei no 13.654/18 e art. 68, CP – Regime semiaberto adequado ao caso – Recurso parcialmente provido (voto no 41646)*.